Tribunal: TJSP
Processo: 2014686-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014686-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente WILLIAM
MORAIS REGINO e Impetrante MAURO AUI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014686-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13.767
2
VOTO No 13.767
HABEAS CORPUS no 2014686-65.2020.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Juízo de Origem: DEECRIM 10a RAJ 0009721-04.2019.8.26.0521
Impetrante: MAURO ATUI NETO
Paciente: WILLIAM MORAIS REGINO
O advogado Mauro Atui Neto impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor de WILLIAM MORAIS REGINO, que foi
condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Pleiteia, liminarmente, a revisão da reprimenda
imposta, pugnando pelo reconhecimento da impossibilidade da utilização da
condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas como agravante da reincidência,
reduzindo-se a pena imposta com a fixação de regime prisional aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Pede,
alternativamente, nesta sede, a suspensão cautelar da execução da pena até
o julgamento do presente writ.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014686-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13.767
3
85/86), tendo sido juntadas aos autos as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 89/101).
A douta Procuradoria Geral da Justiça, nesta
Instância, opinou pelo não conhecimento da ordem, se conhecido por sua
denegação (fls. 89/106).
É O RELATÓRIO.
O ora paciente foi condenado a cumprir em regime
inicial semiaberto a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
A defesa recorreu e a Colenda 3a Câmara de Direito
Criminal negou provimento (Apelação no 0000325-24.2017.8.26.0569), sendo
transitado em julgado para as partes em 09/08/2019, conforme pesquisa
realizada por esta Relatoria junto ao Sistema de Automação de Justiça
SAJ.
A
possibilidade
de
alteração
da
resposta
jurisdicional, conforme requerido pelo douto impetrante, fatalmente deverá
integrar o cerne da revisão criminal, tese esta que poderá ser apreciada em
sede de revisão criminal, desde que exista prova nova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014686-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13.767
4
Portanto, o impetrante optou por via inadequada,
desmerecendo conhecimento.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR